Tribunal: TJDFT
Processo: 0712154-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 STJ. POSSIBILIDADE DE SE CANCELAR A AUTORIZAÇÃO A QUALQUER TEMPO. RESOLUÇÃO No 4.790/20 DO BANCO CENTRAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA AFASTADA. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DESDE O RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. APLICAÇÃO POR EQUIDADE. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ARTIGO 85, § 8o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.085, que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
2. As disposições da Resolução no 4.790/20 do Banco Central apenas operacionalizam o direito reconhecido ao mutuário no Tema 1.085, logo não devem ser interpretadas de forma restritiva para que o cancelamento só ocorra caso o cliente declare que não reconhece a autorização. É possível a revogação da autorização de desconto em conta corrente a qualquer tempo, ainda que o contrato seja anterior à vigência da Resolução no 4.790/20 do Banco Central.
3. Não há violação à boa-fé objetiva no pedido de cancelamento da autorização de descontos em conta corrente, porquanto, ao assim proceder, o consumidor arcará com as consequências contratuais da sua opção.
4. Na espécie em exame, o autor comunicou à instituição bancária o intento de cancelar o débito automático em sua conta corrente, conforme autoriza o art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do BACEN.
5. Impõe-se a restituição da quantia indevidamente descontada por débito automático em conta corrente após a data do recebimento pela instituição financeira do pedido de revogação da autorização.
6. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando o valor da condenação, o proveito econômico ou o valor atualizado da causa.
7. Nos casos em que a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC resultar em honorários irrisórios ou desproporcionais ao trabalho realizado pelo advogado, deve o julgador fixá-los por apreciação equitativa, conforme o § 8o do mesmo dispositivo.
8. Na hipótese em exame, o valor fixado na sentença a título de honorários é manifestamente desproporcional ao trabalho desenvolvido pela advogada, o que enseja sua majoração por apreciação equitativa.
9. Apelação do Autor parcialmente provida. Apelação do Réu não provida. Unânime.